Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Violação do direito à informação. Quitação declarada. Indébito em dobro. Dano moral afastado. Recurso parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a quitação contratual, declarou abusiva a prática de descontos em folha após a quitação, condenou à devolução em dobro dos valores pagos além do devido e fixou indenização por danos morais. O autor celebrou contrato bancário sob a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando se tratar de empréstimo consignado comum. II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se válida a declaração de quitação contratual com base em cálculo simples e sem perícia contábil; (ii) se cabível a devolução em dobro dos valores pagos após a quitação do débito; (iii) se há dano moral decorrente dos descontos indevidos em folha de pagamento.
III – Razões de decidir
3. A declaração de quitação se baseou em cálculo realizado com dados do contrato e ferramenta oficial do Banco Central (Calculadora do Cidadão), sendo dispensável a perícia contábil. Demonstrado que o valor pago superou o devido, a quitação foi corretamente reconhecida.
4. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação é cabível à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
5. Não restou comprovada a ofensa direta aos direitos de personalidade da parte apelada. Aplica-se o entendimento de que a configuração de dano moral exige prova de repercussão direta na esfera da dignidade do autor, o que não restou comprado no processo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV, 42, p.u., 51, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024; TJDFT, Acórdão 1890338, 1a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024.